Tribunal: TCU
Processo: 041.155/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 129/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.155/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmar Bastos de Macedo (XXX.959.205-XX); Adriana Schauffert de Amorim (XXX.288.069-XX); Adriano Bada (XXX.358.739-XX); Aline Goncalves de Araujo Reis (XXX.224.801-XX); Elaine Cristina Palmitesta Macedo (XXX.332.778-XX); Fernando Jose de Mello (XXX.858.846-XX); Henrique Claudio Hillen dos Reis Lisboa (XXX.765.667-XX); Joao Paulo Paladini Piazza (XXX.456.080-XX); Katiuce Raquel Nedel (XXX.272.720-XX); Laerte Nicolini da Silva (XXX.585.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.